Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705591-07.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: L. F. H. EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal contra acórdão deste colegiado. Ouça-se a parte embargada. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator